Tribunal: STF
Processo: RE 858031
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de renovação de habite-se. Inexistência de motivação. Verificação do efetivo exercício do poder de polícia. Necessidade de reexame da legislação local e das provas. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação local e na prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, além de ter assentado inexistir efetivo exercício do poder de polícia, concluiu não haver qualquer motivação para a cobrança da taxa de renovação de habite-se. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local (notadamente, da Lei Complementar nº 13/2002) e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido.